Tribunal: TJMT
Processo: 1049150-70.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1049150-70.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: KENNEDY ALVES LEITE
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DO SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. O reclamante alegou que foi surpreendido com bloqueio total de sua conta bancária ao tentar efetuar pagamento em restaurante, afirmando inexistência de aviso prévio, retenção indevida de valores e impossibilidade de solução administrativa. Requereu o desbloqueio da conta e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da conduta da instituição financeira, afastou a existência de falha na prestação do serviço e condenou o autor por litigância de má-fé.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “Pois bem, independentemente da absoluta ausência de provas sobre a narrativa supra (artigo 373, I, do CPC), a análise da explanação de ingresso deixa subentendido que o bloqueio da conta ocorreu poucos dias antes do ajuizamento da ação.Entretanto, consoante pode ser observado no documento anexo ao Id. 219987759, a reclamada, em respeito ao direito basilar que todo consumidor tem à informação (artigo 6o, III, do CDC), encaminhou um e-mail ao reclamante na longínqua data de 13/10/2021 informando que, devido à contestação de uma determinada importância creditada na conta, iria manter o bloqueio dos produtos para fins de conclusão da análise.Ou seja, de forma diversa das alegações de ingresso, o bloqueio restou devidamente justificado.Outro ponto que não pode ser ignorado reside no fato de que, em harmonia com as normas do BACEN, a reclamada comprovou ter encaminhado um e-mail ao reclamante na data de 26/10/2022, ou seja, mais de 03 (três) anos antes do ajuizamento da presente demanda, ocasião em que cientificou o cliente que havia optado por cancelar definitivamente todos os produtos contratados pelo mesmo.Segue destacado um trecho do e-mail anexo ao Id. 219987758:
Ademais, o e-mail acima também demonstrou que a reclamada reconheceu que havia um saldo disponível na conta corrente, tanto é que solicitou o envio dos dados de uma outra conta para que fosse providenciada a devida transferência.É de bom alvitre registrar que, malgrado o requerente tenha mencionado que houve retenção indevida dos valores existentes em sua conta, tal versão não conserva credibilidade, haja vista que, nos termos do extrato anexo ao Id. 219987769 (Pág. 72), o saldo foi devidamente transferido para uma conta mantida pelo consumidor junto ao BANCO C6 na data de 04/11/2022, conforme pode ser visualizado no trecho abaixo:
Apesar da reclamada responder objetivamente, ou seja, independentemente da configuração de culpa, pelos prejuízos causados aos consumidores por eventual falha proveniente da prestação dos seus serviços, imperioso registrar que existem no diploma consumerista algumas hipóteses excludentes da responsabilidade da figura do “fornecedor”.Preconiza o artigo 14, § 3o, I, do CDC que:“Art. 14. (...)§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;”. (Destaquei).Outrossim, dispõe o artigo 188, I, do Código Civil que:“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”. (Destaquei).Considerando que a reclamada comprovou ter enviado previamente (há mais de 03 anos) ao reclamante um e-mail informando que a instituição havia optado por cancelar definitivamente o vínculo existente entre as partes, consigno que não restou configurada nenhuma falha na prestação dos seus serviços, tampouco prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual, não há como este juízo proporcionar guarida às pretensões de ingresso, sejam elas de cunho obrigacional (reativação da conta) ou indenizatório (danos morais).Visando respaldar os fundamentos apresentados, segue a jurisprudência das Turmas Recursais de MT:“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. DESINTERESSE COMERCIAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PENDENTE EM CONTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, por isso não há falar em ofensa ao ônus da dialeticidade. 2. A instituição bancária, em contraprova, demonstrou a existência de notificação ao consumidor acerca do encerramento da conta bancária, o que atende as disposições da legislação setorial. 3. Ausência de falha na prestação do serviço. Restituição apenas do valor pendente em conta bancária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005567-09.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2024)”. (Destaquei).“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A instituição financeira pode encerrar a conta corrente sem justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor. Se houve o comunicado de que a conta corrente seria encerrada e o autor providenciou a retirada do saldo credor existente em conta, tal fato demonstra que ele efetivamente foi cientificado, logo, a instituição financeira agiu no exercício de seu direito, o que não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral. "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ - AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1024576-54.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2024).”. (Destaquei).Tendo em vista que a reclamada apresentou provas que impedem o reconhecimento do direito perseguido pelo reclamante (artigo 373, II, do CPC), assinalo que outro caminho não há a ser trilhado, senão contemplar a improcedência da ação.Imprescindível registrar que, como consequência da análise das provas produzidas nos autos, este juízo evidenciou a litigância de má-fé do requerente, nos termos do artigo 80, II e III, do CPC, notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, ingressando com uma demanda contra a reclamada, mesmo ciente de que havia sido previamente notificado sobre o encerramento de sua conta há mais de 03 (três) anos.Igualmente, chamou a atenção do juízo a construção de uma narrativa fática sem qualquer lastro probatório, tanto é que o reclamante não fez questão de produzir provas em audiência de instrução para demonstrar que um “amigo” lhe ajudou a pagar a conta de um restaurante após constatar o questionado bloqueio da conta, tampouco que realmente tentou solucionar a questão no âmbito administrativo.Desta forma, evidente que o demandante, de forma intencional e maliciosa, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no dispositivo supra.Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte reclamante, eis que agiu com deslealdade processual.Por derradeiro, ressalto que, caso a reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios de que cientificou previamente o autor que havia optado pelo encerramento definitivo dos produtos NUBANK, bem como que possibilitou a transferência do saldo existente para outra conta de titularidade do cliente, poderia ser eventualmente condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito por parte do demandante, o que deve ser combatido, pois o Código do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé.3. DISPOSITIVOAnte o exposto, REJEITO as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Por fim, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 5% (cinco por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos artigos 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c artigo 55, caput e parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 136 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, conforme o art. 40 da Lei no 9.099/95.Intimem-se..
3.A instituição financeira comprovou ter encaminhado comunicação eletrônica ao consumidor informando o bloqueio da conta em razão de contestação de movimentação financeira, bem como o posterior encerramento definitivo da relação contratual.
4.O encerramento da conta bancária ocorreu anos antes do ajuizamento da demanda, circunstância incompatível com a narrativa de bloqueio abrupto e recente apresentada na inicial.
5. A instituição financeira demonstrou que solicitou os dados bancários do consumidor para transferência do saldo remanescente e efetivamente realizou a transferência para conta de titularidade do autor em outra instituição financeira.
6. A prévia notificação do consumidor acerca do encerramento da conta e a disponibilização dos valores existentes configuram exercício regular de direito da instituição financeira, afastando a ilicitude da conduta.
7. O autor não produziu prova mínima acerca dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto ao alegado constrangimento em restaurante e à tentativa de solução administrativa da controvérsia, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
8. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta a configuração de dano moral indenizável, por não evidenciada violação aos direitos da personalidade apta a superar o mero dissabor cotidiano.
9. A alteração da verdade dos fatos e a formulação de narrativa destituída de lastro probatório caracterizam litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II e III, e 81 do CPC.
10. A utilização do sistema de proteção consumerista para obtenção de vantagem indevida mediante narrativa sabidamente incompatível com as provas dos autos viola os deveres de lealdade e boa-fé processual.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049150-70.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KENNEDY ALVES LEITE - CPF: 075.598.891-40 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026